Tribunal: STF
Processo: ARE 1411259
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 7, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 492. DECISÃO EMANADA DA EXCELSA CORTE DEVE SER ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a desconstituição da penhora procedida pelo Juízo singular sob o argumento de que o prosseguimento do curso da fase de cumprimento da sentença nos autos do processo principal consiste em equívoco e desrespeito ao acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente e determinou a desconstituição da penhora aludida. 1.1. Quanto ao mais, verbera que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral, por meio do julgamento do recurso extraordinário nº 695.911-SP, no sentido da impossibilidade de exigência, por associação de moradores, de encargos mensais por aqueles que não se encontram associados. 



    2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente, convém destacar que não houve a concessão de efeito suspensivo ao anterior agravo de instrumento interposto pela ora agravante. 2.1. Além disso, naquela ocasião, a Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao referido agravo de instrumento para desconstituir a penhora do bem imóvel questionado pela ora recorrente. 2.2. Isso não obstante, foram interpostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, que, ao menos em tese, podem ser providos com efeitos modificativos. 2.3. Portanto, o Juízo singular agiu acertadamente ao não promover nova análise da questão alusiva à penhora, pois esse ponto pende de julgamento definitivo. 



    3. A recorrente suscitou a questão alusiva à inexigibilidade superveniente da obrigação em razão da tese com repercussão geral (tema nº 492) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário nº 695.911-SP. 



    4. Os efeitos produzidos pela coisa julgada somente podem ser desconstituídos no curso da fase de cumprimento da sentença em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que torne inexigível a obrigação constituída pela sentença. 4.1. Isso não obstante, a referida decisão emanada da Excelsa Corte deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença, nos termos dos artigos 525, § 14 e § 15, e 966, ambos do Código de Processo Civil. 4.2. Na hipótese dos autos o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 3 de setembro de 2015. 4.3. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida pro meio de julgamento havido aos 18 de dezembro de 2020, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão. 



    5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IRACI DA SILVA MARTINS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, XX e XXXV, e 6º da Constituição Federal, bem como o Tema 492 da repercussão geral, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento no qual requer a desconstituição de penhora incidente sobre bem imóvel a ela pertencente, permitindo o prosseguimento da execução de título judicial fundado em cobrança de taxa de manutenção exigida por associação/condomínio do qual a parte recorrente não manifestou vontade associativa.



    Trouxe, para tanto, o seguinte contexto fático (Vol. 12, fl. 3):



    “Trata-se de Ação de Conhecimento visando obter um título executivo judicial, com vistas ao recebimento de supostos encargos condominial, ordinário e extraordinário, ajuizado pelo autointitulado “Condomínio Estancia Quintas da Alvorada”. 



    Ocorre que o Recorrido, falso condomínio, é na verdade um logradouro público com aproximadamente 2.000, (dois mil) lotes, cujo aceso é fechado em um dos extremos, área delimitada onde mora a Recorrente, com roupagem aparentemente de um condomínio, que recolhe compulsoriamente, contribuição mensal dos moradores, de quantias em patente contraste com toda a jurisprudência assentada em nossos Tribunais Superiores, com o agravante de que a Recorrente não expressou, em declaração, a vontade associativa. 



    Nesse giro, o Recorrido, falso condomínio, montou uma verdadeira ação teratológica jurídica que consiste em uma celebração, de um negócio jurídico nati morto, nulo, com uma convenção que instituiu um condomínio edilício que não é condomínio edilício, utilizando dois registros na Receita Federal, qual seja, CNPJ, nº 73.978.900/0001-81, Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e o CNPJ 01.273.179/0001-13, Associação de Proprietários do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, ambos com registro de condomínio edilício.(doc. 5) 



    Sobreveio a sentença de piso e, mesmo diante da falta de documentos relacionados à comprovação da origem do débito, do registro do imóvel e da não apresentação dos atos constitutivos de condomínio edilício, o juízo de piso reconheceu a presença de pressupostos processuais e as condições da ação, e sentenciou a Recorrente a obrigação de pagar coisa certa, considerando a dívida de natureza "propter rem" dos encargos condominiais "sub judice". ( doc.3) 



    O Recorrido, então, impetrou a Ação de Execução, que atualmente está em fase de hasta pública, e no intuito de satisfazer a obrigação penhorou a única casa da Recorrente, que, está situada na referida área de invasão, administrada pelo Recorrido, autointitulado “Condomínio Estância Quintas da Alvorada”, falso condomínio edilício, sem atos constitutivos da natureza jurídica, sem outorga do poder público, GDF, e sem que a Recorrente não possua nenhum tipo de registro em cartório de imóveis. 



    Durante a tramitação, a Recorrente manejou exceção de não executividade pleiteando a desconstituição da penhora e a extinção da execução, comprovando, a uma, tratar-se de seu único imóvel residencial – bem de família – e, a duas, que o exequente/agravado/recorrido não é condomínio edilício e nem associação, constituído nos termos da Lei Nº. 4.591/64 e nem da Lei Nº. 6.766/79, bem como dos artigos 53/61, Código Civil, nem de toda legislação aplicável ao caso, mas sim, uma entidade de administração apócrifa, autointitulada condomínio edilício, situada em uma ocupação de área pública, exercendo suas atividades sem outorga do poder público – GDF, para administrar a referida ocupação. (doc.6) 



    No julgamento da Exceção de não executividade, o intento da Recorrente foi negado pelo juízo de piso sob a argumentação de “coisa julgada” e, sendo instado a se manifestar, o TJDFT acompanhou esse entendimento.



    A Recorrente manejou Agravo de Instrumento, por entender que o título executado não se reveste dos requisitos legais necessários contidos em lei de regência, bem como para garantir a impenhorabilidade do único bem de família, para repelir o prosseguimento da execução e a justa desconstituição da constrição judicial, à luz dos artigos 1.331 e seguintes, art. 803 e art. 833 e seguintes, artigos 783,784 e 798, todos do CPC/2015, e ainda das Leis 8009/90 e 4.591/64, cominado com o art. 5º, XXXV, da CF/88. 



    Nesse giro, instou o tribunal local a se manifestar sobre a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do tema 492, em decisão emanada da excelsa corte que confirmou a inconstitucionalidade da cobrança dos encargos condominiais, sendo, pois, perfeitamente possível a extinção da execução devido a inexigibilidade do título executivo judicial”.



    Prossegue, aduzindo que a manutenção do acórdão recorrido fere o princípio da legalidade, o direito fundamental de que ninguém é obrigado a associar-se, bem como o direito à moradia, uma vez que houve a penhora do único imóvel da recorrente em razão da execução de título judicial inexigível.



    Assevera, ainda, que “a coisa julgada não detém caráter absoluto e, a toda evidência, deve ceder passo a outros princípios constitucionais, tal como o da supremacia da Constituição, o qual atribui prevalência das normas constitucionais sobre todas as regras existentes no ordenamento jurídico pátrio. Nesse giro, não há que se falar em coisa julgada, quando o negócio jurídico denominado “Condomínio Estância Quintas da Alvorada”, se auto atribuiu uma roupagem de condomínio edilício, com todas as implicações jurídicas, inclusive de ajuizar ação de cobrança e, para satisfazer sua fome credilícia, chegar ao cúmulo da excrecência jurídica de encaminhar uma penhora para hasta pública, objetivando a expropriação de um objeto ilícito” (Vol. 12, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 14).



    No Agravo (Vol. 18), a parte refuta a aplicação do referido óbice sumular.



     



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à recorrente. 



    Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por IRACI DA SILVA MARTINS, no qual requer a desconstituição de penhora instituída sobre seu único imóvel argumentando que (a) trata-se de bem de família, conforme já constatado pelo Tribunal de origem no julgamento do Acórdão nº 1316367; e (b) a penhora decorre da cobrança efetuada por associação referente a taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, não obstante a proprietária não seja associada, o que viola o Tema 492 da repercussão geral (Vol. 1).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos (Vol. 7, fl. 5):



    “No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da exigibilidade da obrigação diante da superveniência de tese com repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões para a interposição do presente recurso a agravante sustenta, inicialmente, que o prosseguimento do curso da fase de cumprimento da sentença pelo Juízo singular consiste em equívoco e desrespeito ao acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Turma Cível, nos autos do processo nº 0712836-94.2020.8.07.0000, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente e determinou a desconstituição da penhora aludida. 



    A despeito das alegações articuladas pela recorrente, convém destacar que não houve a concessão de efeito suspensivo ao anterior agravo de instrumento interposto pela ora agravante no referido julgado (Id. 16316866 nos autos do processo nº 0712836-94.2020.8.07.0000). 



    Ademais, naquela ocasião, esta Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao referido agravo de instrumento para desconstituir a penhora do bem imóvel, questionada pela ora agravante (Id. 23353609 nos autos do processo nº 0712836-94.2020.8.07.0000).



    Isso não obstante, foram interpostos embargos de declaração (Id. 23709587 nos autos do processo nº 0712836-94.2020.8.07.0000) contra o aludido acórdão, que, ao menos em tese, podem vir a ser providos com efeitos modificativos. 



    Portanto, o Juízo singular agiu prudentemente ao não promover nova análise da questão alusiva à penhora, pois esse ponto pende de julgamento definitivo no âmbito da competência recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, a discussão a respeito da penhora não impede o prosseguimento do curso do processo.



    Superado esse ponto, verifica-se que a recorrente suscitou a questão alusiva à inexigibilidade superveniente da obrigação em razão da tese com repercussão geral (Tema nº 492) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 695.911-SP, que assim dispõe:



    [...]



    A respeito do assunto, convém ressaltar que os efeitos produzidos pela coisa julgada somente podem ser desconstituídos no curso da fase de cumprimento da sentença em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que torne inexigível a obrigação constituída pela sentença. 



    Isso não obstante, a referida decisão emanada da Excelsa Corte deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença, nos termos dos artigos 525, § 14 e § 15, e 966, ambos do Código de Processo Civil.



    Ora, na hipótese dos autos o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 3 de setembro de 2015 (fl.2, Id. 34015694 nos autos do processo nº 0010808- 41.2013.8.07.0001). 



    No entanto, a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida em julgamento aos 18 de dezembro de 2020, portanto, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão. À vista do exposto, as razões apresentadas pela agravante não podem ser acolhidas”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG (Tema 492, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/4/2021), fixou tese no sentido de que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos (Vol. 13, fl. 14), a cobrança efetuada pela parte ora recorrida refere-se à taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietária não associada, calculadas até 1/3/2013. Logo, trata-se de situação que viola o Tema 492/RG, já que a cobrança da taxa é anterior à data da vigência da Lei 13.465/2017.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a desconstituição da penhora efetuada sobre o bem imóvel objeto da presente demanda.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente